Tribunal: TJSP
Processo: 2086120-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento do benefício postulado pela autora. Acerto. Não demonstrada a condição de hipossuficiência financeira. Ausentes os requisitos para a concessão da benesse. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.